Tribunal: TJMT
Processo: 1048208-44.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048208-44.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Fiança]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CRISTIANO TONIAL SPIGOSSO - CPF: 692.903.001-59 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juiz plantonista Rondonópolis (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal.
Habeas corpus.
Crimes de trânsito. Concessão de liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança. Alegação de hipossuficiência econômica. Fiança fixada em patamar incompatível com a condição financeira do paciente. Ausência dos requisitos da prisão preventiva reconhecida na origem. Pedido restrito à redução do
quantum
da fiança. Liminar ratificada. Concessão parcial da ordem.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente que teve a prisão em flagrante homologada e, na audiência de custódia, obteve liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o pagamento de fiança fixada no valor correspondente a cinco salários-mínimos.

2.

A impetração sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia exclusivamente em razão do não pagamento da fiança, diante da alegada incapacidade econômica do paciente, assistido pela Defensoria Pública, postulando a dispensa da fiança ou, subsidiariamente, a sua redução a patamar compatível com a situação financeira demonstrada nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se a fixação de fiança em valor incompatível com a condição econômica do paciente, autoriza a redução do
quantum
arbitrado, a fim de evitar a manutenção da custódia por motivo exclusivamente econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A fiança possui natureza de medida cautelar patrimonial e deve ser fixada com observância aos critérios legais previstos nos arts. 325 e 326 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à situação econômica do autuado.

5.

A assistência pela Defensoria Pública, aliada às informações constantes dos autos acerca do exercício de atividade informal e da inexistência de suporte financeiro familiar, evidencia limitação econômica relevante, tornando o valor inicialmente fixado inadequado à realidade do paciente.

6.

A redução do valor da fiança, deferida em sede liminar, revela-se medida suficiente e proporcional para preservar a finalidade cautelar, sem converter o encargo patrimonial em óbice absoluto ao exercício da liberdade provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem concedida parcialmente. Liminar ratificada para manter a redução do valor da fiança, preservadas as demais medidas cautelares fixadas.

Tese de julgamento:
“1. O
habeas corpus
que impugna exclusivamente o valor da fiança deve limitar-se à análise da adequação do
quantum
fixado, sendo admissível sua redução quando demonstrada incompatibilidade com a condição econômica do paciente.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 312, 319, 325, § 1º, II, e 326.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
Habeas Corpus
1026287-29.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, julgado em 20 de agosto de 2025, publicado em 29 de agosto de 2025

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, em favor de Cristiano Tonial Spigosso, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Rondonópolis/MT, que homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 7.590,00, correspondente a cinco salários-mínimos (Id. 339326885 – Pág.34).

Em prol do pleito liberatório,

a Defensoria Pública busca cessar o constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão do paciente exclusivamente em razão do não pagamento da fiança fixada na audiência de custódia.

Sustenta que a própria decisão atacada afastou expressamente os requisitos da prisão preventiva, reconhecendo a inexistência de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, bem como a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Argumenta que a exigência de fiança no valor de cinco salários mínimos (R$ 7.590,00) revela-se incompatível com a real condição econômica do paciente, o qual é assistido pela Defensoria Pública, exerce atividade informal e não dispõe, tampouco sua família, de recursos financeiros para suportar o encargo, circunstância que transformou a fiança em verdadeiro óbice absoluto ao exercício da liberdade provisória.

Diante disso, requer:
(i) a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
, com a imediata expedição de alvará de soltura, independentemente do pagamento de fiança; e
(ii) ao final, a confirmação definitiva da ordem, para que o paciente aguarde o desfecho da persecução penal em liberdade, mantidas, se assim entendido, as demais medidas cautelares já fixadas, com dispensa da fiança ou, subsidiariamente, com sua redução a patamar compatível com a situação econômica do paciente (Id. 339326884).

A medida liminar foi parcialmente deferida, pelo Eminente Desembargador Plantonista Hélio Nishiyama, para reduzir o valor da fiança para R$ 3.795,00 (Id. 339332889).

Em seguida, a autoridade apontada como coatora prestou informações, noticiando que, em cumprimento à decisão liminar, o paciente efetuou o pagamento da fiança reduzida e foi colocado em liberdade em 22.12.2025 (Id. 340826365).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer subscrito pelo Dr. Gill Rosa Fetcher, manifestou-se pela ratificação da medida liminar, opinando pela concessão parcial da ordem, nos termos do sumário a seguir transcrito (Id. 341450855):

“HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÂNSITO – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADA E CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA POR ÁLCOOL – PRISÃO EM FLAGRANTE – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – VALOR FIXADO EM PATAMAR INCOMPATÍVEL COM AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO PACIENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO QUANTUM – ARTS. 325, § 1º, II, E 326 DO CPP – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VEDAÇÃO À PRISÃO POR MOTIVO MERAMENTE ECONÔMICO – REDUÇÃO DA FIANÇA – CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM – CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR.”

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme se extrai do boletim de ocorrência (Id. 339326885 – Pág. 17), a equipe policial foi acionada pelo CIOSP para atendimento de acidente de trânsito ocorrido na Avenida Ariadne Feltrin de Campos, no município de Rondonópolis/MT.

No local, os agentes constataram que o veículo V1, conduzido pelo paciente, trafegava pela Rua Jaime Fernandes Costa, enquanto o veículo V2 seguia pela Avenida Ariadne Feltrin de Campos, via preferencial. Apurou-se que o condutor do veículo V1, ora paciente, não respeitou a preferência de passagem, invadindo a via principal e dando causa à colisão.

Durante a abordagem, embora o paciente tenha se recusado a realizar o teste de alcoolemia, os policiais relataram a presença de sinais visíveis de embriaguez, tais como sonolência, olhos avermelhados, soluços, desordem nas vestes e odor etílico, conforme termo de constatação de embriaguez (Id. 339326885 – Pág. 6).

Em decorrência do acidente, a condutora do veículo V2 sofreu escoriações na cabeça, nas costas e no braço direito, sendo socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento – UPA para atendimento médico.

Diante desses fatos, o paciente foi conduzido à Delegacia de Plantão, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito (Id. 339326885 – Pág. 8).

Na audiência de custódia, a autoridade ora apontada como coatora homologou a prisão em flagrante, concedendo, contudo, liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas, dentre elas o pagamento de fiança, com fundamento nos seguintes argumentos (Id. 339326885 - Pág.39/40):

“(...) Quanto aos fundamentos, revendo a situação fático-jurídica não há subsunção da conduta fática do réu relatada nos autos, aos institutos cristalizados no art. 312 do Código de Processo Penal. Observa-se que o flagrado possui registro pretérito em sua ficha de antecedentes, contudo a circunstância pontual do caso em analise não revela gravidade extrema. Além disso, o custodiado apresenta emprego licito e residência fixa, o que demonstra vínculos sociais que favorecem sua inserção comunitária e permitem adequado acompanhamento pelo juízo. Nessas condições, a segregação cautelar mostra-se medida extrema e desproporcional, pois ausentes elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (art. 312, CPP). Ressalte-se que a prisão cautelar deve ser utilizada apenas como ultima ratio, em consonância com o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF) e da excepcionalidade da prisão preventiva. Assim, revela-se suficiente e adequado o estabelecimento de medidas cautelares

diversas da prisão (art. 319, CPP), aptas a garantir a regularidade do processo. Fixo as seguintes medidas cautelares: a) não cometer qualquer fato definido como crime ou contravenção penal; b) prestar compromisso no sentido de comparecer a todos os atos processuais; c) manter endereço e dados do telefone atualizados no processo; d) não frequentar bares, boates, casas de prostituição ou locais congêneres; e) pagamento de 05 (cinco) salários minímos a titulo de fiança no valor de R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais); Não acolhe o pedido de concessão de prazo para pagamento de fiança, considerando a sua situação econômica do flagrado. O não cumprimento das medidas estabelecidas implicará em revogação do benefício, bem como na decretação da prisão preventiva. Após o recolhimento da fiança, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA NO BNMP, colocando-se os autuados, em liberdade, salvo se por outro motivo estiverem presos. Comunique-se o Juízo da 2ª Vara Criminal desta Comarca, nos autos de n. 1017452 82.2021.8.11.0003, a respeito da prisão do sentenciado.”

Conforme registrado no relatório, ao apreciar a medida liminar, o Eminente Desembargador Hélio Nisyama entendeu pela redução do valor da fiança. Destacou que, embora conste do termo de interrogatório policial a indicação de renda mensal incompatível com a realidade fática, uma vez que a impetrante esclareceu que o paciente exerce apenas a profissão de funileiro.

Assinalou, ainda, que o paciente é assistido pela Defensoria Pública e possui duas filhas menores, circunstâncias que evidenciam limitação de sua capacidade econômica. Nessas condições, ponderou que a manutenção da segregação exclusivamente pelo não pagamento da fiança seria desproporcional, sobretudo diante do afastamento dos requisitos da prisão preventiva, concluindo pela redução do valor para R$ 3.795,00 (Id. 339332889).

Após análise dos autos, entendo que a medida liminar deve ser ratificada, porquanto devidamente fundamentada e plenamente compatível com as circunstâncias concretas do caso e com o sistema de cautelares estabelecido no Código de Processo Penal.

De início, cumpre assinalar que o fato de o paciente ser assistido pela Defensoria Pública do Estado, embora não constitua prova absoluta de hipossuficiência, indica fragilidade econômica relevante, especialmente quando analisado em conjunto com os demais elementos constantes dos autos.

Além disso, a impetrante informou que, em contato com familiares do paciente (sua esposa e seu irmão), restou esclarecida a inexistência de condições financeiras no núcleo familiar para arcar com o valor inicialmente arbitrado a título de fiança (Id. 339326884 – p. 5), o que reforça a conclusão de que a exigência pecuniária se mostrou, no caso concreto, intransponível.

Nesse cenário, a manutenção da custódia exclusivamente em razão da incapacidade econômica do paciente não se revela juridicamente admissível, sobretudo quando a própria autoridade coatora afastou a presença do
periculum libertatis
, reconhecendo a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Com efeito, a fiança, quando fixada em patamar incompatível com a realidade econômica do custodiado, deixa de cumprir sua finalidade cautelar e passa a operar como verdadeiro obstáculo ao exercício da liberdade provisória, em afronta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da excepcionalidade da prisão cautelar.

Não por outra razão, quando da apreciação do pleito liminar, deferiu-se parcialmente a tutela de urgência vindicada (Id. 305248879), com a redução do valor da fiança, preservando-se a finalidade da medida sem inviabilizar o direito fundamental à liberdade.

Ressalte-se, ainda, que o paciente permaneceu custodiado até a concessão da liminar, circunstância que evidencia, de forma objetiva, a impossibilidade econômica de satisfazer a exigência pecuniária inicialmente imposta, afastando qualquer presunção de desídia ou descumprimento voluntário.

Nesse sentido, é a orientação desta Corte:

“(...) 4. Embora o paciente tenha alegado hipossuficiência, não foi demonstrada precariedade absoluta a inviabilizar completamente o pagamento do valor arbitrado, razão pela qual, ao se apreciar o pedido liminar nesta ação de
habeas corpus
, se determinou tão somente a redução do valor.” (TJMT,
Habeas Corpus
1026287-29.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, julgado em 20 de agosto de 2025, publicado em 29 de agosto de 2025).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, ratifico a medida liminar e concedo parcialmente a ordem de
habeas corpus,
a fim de readequar o valor da fiança para R$ 3.795,00, preservadas as demais medidas cautelares fixadas na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026